Tribunal: TJES
Processo: 5006084-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência/Prescrição; Prescrição
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA DO CRÉDITO - NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DA PROVA - RECURSO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de embargos à execução fiscal ajuizados pela ora agravante em que pugna a recorrente pelo reconhecimento da prescrição ordinária do débito em execução nos autos da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN, em sua redação original, bem como que não há que se falar em prática de conduta ilícita pela então embargante.

2.

O crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 00158/2004 foi impugnado na via administrativa, hipótese em que a sua constituição definitiva se dá com a notificação do contribuinte acerca do resultado final do seu recurso, ocorrida, no caso dos autos, em 01.12.2003, com a publicação do acórdão. Tendo sido a ação de execução fiscal ajuizada em 01.09.2004, é certo que o crédito tributário em execução não foi abrangido pela prescrição ordinária.

3. Entre a ciência do Fisco Estadual quanto ao insucesso da tentativa inicial de citação, em 13.04.2009, e o comparecimento espontâneo da empresa recorrente, em 06.11.2012, quando operou-se nova interrupção da prescrição (art. 219, “caput”, CPC/1973, c/c art. 174, parágrafo único, III, CTN), transcorreu lapso inferior à soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão com o quinquênio prescricional aplicável à espécie, não havendo, de igual maneira, que se falar em prescrição intercorrente.

4. No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, imperioso ressaltar que a sua caracterização apenas e tão somente ocorre em casos em que determinada prova, cuja produção fora indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao deslinde da controvérsia.

5. Revela-se contraproducente o deferimento de dilação probatória cujo resultado, por si só, não se afigura capaz de modificar o que já está provado nos autos, devendo prevalecer a garantia da razoável duração do processo.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREDERE CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA DO CRÉDITO - NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuidam os autos de embargos à execução fiscal ajuizados pela ora agravante em que pugna a recorrente pelo reconhecimento da prescrição ordinária do débito em execução nos autos da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN, em sua redação original, bem como que não há que se falar em prática de conduta ilícita pela então embargante.

2.

O crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 00158/2004 foi impugnado na via administrativa, hipótese em que a sua constituição definitiva se dá com a notificação do contribuinte acerca do resultado final do seu recurso, ocorrida, no caso dos autos, em 01.12.2003, com a publicação do acórdão. Tendo sido a ação de execução fiscal ajuizada em 01.09.2004, é certo que o crédito tributário em execução não foi abrangido pela prescrição ordinária.

3. Entre a ciência do Fisco Estadual quanto ao insucesso da tentativa inicial de citação, em 13.04.2009, e o comparecimento espontâneo da empresa recorrente, em 06.11.2012, quando operou-se nova interrupção da prescrição (art. 219, “caput”, CPC/1973, c/c art. 174, parágrafo único, III, CTN), transcorreu lapso inferior à soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão com o quinquênio prescricional aplicável à espécie, não havendo, de igual maneira, que se falar em prescrição intercorrente.

4. No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, imperioso ressaltar que a sua caracterização apenas e tão somente ocorre em casos em que determinada prova, cuja produção fora indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao deslinde da controvérsia.

5. Revela-se contraproducente o deferimento de dilação probatória cujo resultado, por si só, não se afigura capaz de modificar o que já está provado nos autos, devendo prevalecer a garantia da razoável duração do processo.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREDERE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a r. decisão (evento 120.1 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento aos embargos de declaração interpostos e indeferiu o requerimento da produção de prova testemunhal e oral, consistente no depoimento pessoal do Auditor Fiscal.

Em suas razões recursais (ID 2907675), o Município agravante sustenta, em síntese, que (i) equivocou-se o douto juízo a quo vez que, verdadeiramente, existem sim os Eventos 15.“2_021213_00074_00335237820138080024_0002_0049_0.pdf” a15.“2_021213_00074_00335237820138080024_0002_0095_0.pdf” nos autos eletrônicos, de maneira que, existindo efetivamente nos autos cópia do processo administrativo não poderia o douto juízo de piso deixar de enfrentar as alegações feitas pela Agravante no sentido de ocorrência de prescrição; (ii) a pretensão do agravado restou alcançada pela prescrição quinquenal, que pode ocorrer mesmo após a interrupção da prescrição por meio do despacho inicial e, por fim, que (iii) a prova oral indeferida além de relevante é importantíssima para comprovação dos fatos alegados pela agravante nos autos de origem, constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão no ID 3268550 a qual indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Adianta-se que não existem razões para infirmar o entendimento exarado na decisão de ID 3268550, a qual indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao que se depreende, cuidam os autos de embargos à execução fiscal ajuizados pela ora agravante em que pugna a recorrente pelo reconhecimento da prescrição ordinária do débito em execução nos autos da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN, em sua redação original, bem como que não há que se falar em prática de conduta ilícita pela então embargante.

Consoante exposto, o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 00158/2004 foi impugnado na via administrativa, hipótese em que a sua constituição definitiva se dá com a notificação do contribuinte acerca do resultado final do seu recurso, ocorrida, no caso dos autos, em 01.12.2003, com a publicação do acórdão no órgão de imprensa oficial (evento 15, anexo 2_[...]_0002_0095_0.pdf, dos autos originários).

Tendo sido a ação de execução fiscal ajuizada em 01.09.2004, é certo que o crédito tributário em execução não foi abrangido pela prescrição ordinária
, uma vez que “
o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN)
” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

Com efeito,
prevalece na jurisprudência o entendimento de que
o marco interruptivo operado pelo despacho citatório retroage à data do ajuizamento da execução fiscal
, por força do disposto no artigo 240, § 1º, do atual Código de Processo Civil, correspondente ao artigo 219, § 1º, do CPC de 1973 (REsp 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010).

No que concerne à previsão insculpida no § 4º do mencionado artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, não há que se falar em inércia do Estado por mais de 90 (noventa) dias sem adotar as providências necessárias à viabilização do ato citatório.

Portanto, tem-se na espécie que os efeitos decorrentes do despacho que ordenou a citação dos executados, proferido em 15.02.2006, retroagiram à data da propositura da demanda, em 01.09.2004, de modo que é possível concluir que os créditos constituídos em 01.12.2003 não foram alcançados pela prescrição ordinária.

Sabe-se, no entanto, que, uma vez ajuizada execução fiscal, o prazo prescricional, agora na modalidade intercorrente, volta a correr depois de esgotado o prazo de suspensão a que alude o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1980), a teor do enunciado nº 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A teor do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ), “
o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública só foi intimada a respeito da primeira tentativa frustrada de localização dos executados em 13.04.2009 (evento 107, anexo 2_[...]_0001_0019_0.pdf da execução principal), vindo a requerer em 09.06.2009 a citação editalícia dos devedores (evento 107, anexo 2_[...]_0001_0020_0.pdf).

Percebe-se, pois, que entre a ciência do Fisco Estadual quanto ao insucesso da tentativa inicial de citação, em 13.04.2009, e o comparecimento espontâneo da empresa recorrente, em 06.11.2012, quando operou-se nova interrupção da prescrição (art. 219, “caput”, CPC/1973, c/c art. 174, parágrafo único, III, CTN), transcorreu lapso inferior à soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão com o quinquênio prescricional aplicável à espécie.

A partir de então, como bem observou o d. Juízo a quo, não há que se cogitar de prescrição intercorrente, tendo em vista a lavratura de termo de penhora em 11.06.2013 (evento 107, anexo 2_[...]_0001_0245_0.pdf dos autos do executivo fiscal), o que obsta a suspensão do trâmite processual nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/1980.

Por fim,
no que concerne ao alegado cerceamento de defesa, imperioso ressaltar que a sua caracterização apenas e tão somente ocorre em casos em que determinada prova, cuja produção fora indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao deslinde da controvérsia
.

No caso concreto, o Magistrado de origem assentou que as provas acostadas aos autos são suficientes à devida apreciação dos fatos apresentados para julgamento, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, como a postulada oitiva de testemunhas, in verbis:

A Embargante requereu a produção a prova testemunhal e o depoimento pessoal do auditor fiscal que lavrou o auto de infração.

Uma vez que o Juiz é o destinatário das provas e o responsável pelo regular desenvolvimento do processo, cabe-lhe decidir acerca do alargamento ou não da via probatória, competindo-lhe indeferir as provas que entender desnecessárias.

No caso vertente, entendo que a prova oral não será capaz de agregar informações relevantes ao deslinde da questão, já que a matéria fática discutida pode ser comprovada através de prova documental.

Assim, INDEFIRO o requerimento da produção de prova testemunhal e oral, consistente no depoimento pessoal do auditor fiscal.

A decisão agravada encontra-se respaldada pela jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARGUIDA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica o arguido cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentada pela instância de origem, em especial diante do suficiente acervo probatório então carreado aos autos, como as provas pericial e documental. Conforme preconiza o art. 370 do CPC/2015, o juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça motivadamente, como na hipótese dos autos.

2. Demais disso, a revisão do entendimento da Corte estadual, a fim de analisar a propriedade do tanque de querosene ao qual se refere a infração ambiental, perpassa pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas apontados pelo agravante no julgamento da apelação. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.388.063/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

(...) 4. De acordo com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelos arts. 130 e 131 do CPC73, seja ela testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

5. No caso, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se afirmar ser realmente necessária a realização da prova pericial requerida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 701.729/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Nesse contexto, consoante ressaltado na decisão de ID 3268550,
revela-se contraproducente o deferimento de dilação probatória cujo resultado, por si só, não se afigura capaz de modificar o que já está provado nos autos, devendo prevalecer a garantia da razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, CF/88 c/c art. 4º, CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.